Tribunal: TJBA
Processo: 8007011-77.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007011-77.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DIEGO SILVA DE SOUZA e outros Advogado(s): MATHEUS ARRUDA GOMES, MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA, JOSEFA MARIANGELA DAMACENO GONCALVES DIAS, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA MODALIDADE TENTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONUNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM SUA INTEGRALIDADE. I - Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos Réus, pronunciados para submissão ao júri popular, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com art. 14, inciso II, do Código Penal, por terem, com a intenção de matar, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra três guardas municipais, enquanto estavam de serviço, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, já que a condutora da viatura conseguiu fugir. II - Inconformados, os Réus interpuseram Recursos em Sentido Estrito, nos quais pleiteiam a impronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes que justifiquem sua submissão ao julgamento do Tribunal do Júri. III - No caso em análise, a materialidade do crime e presença de indícios suficientes de autoria restam demonstradas através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente do Laudos de Exame Pericial, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobre a questão, consigne-se que a decisão de pronúncia não consiste em juízo de certeza, mas sim em juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a presença de indícios da autoria ou participação, diante da prevalência, nessa fase procedimental, do princípio do in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por não se tratar de decisão que demanda o convencimento absoluto do Juízo a quo, conforme disposição do art. 413 do CPP, haja vista a incidência do princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria delitiva, não merece reparos a decisão vergastada, preservando-se a pronúncia do Recorrente. III - Defendendo a inexistência de motivos a justificar a segregação do Recorrente Diego Silva de Souza, a defesa requer a revogação da prisão preventiva. Ocorre que os requisitos para a segregação cautelar dos Recorrentes foram objeto de apreciação por este Colegiado, quando do julgamento dos Habeas Corpus nº 8007414-92.2023.8.05.0000, 8017025-35.2024.805.0000 e 8013086-81.2023.8.05.0000, cujos resultados foram a denegação. Não há qualquer fato novo a autorizar a revogação da custódia cautelar dos recorrentes, permanecendo hígida a fundamentação do decreto prisional. IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento aos recursos interpostos, prestigiando, em sua integralidade, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - NÃO PROVIMENTO RESE 8007011-77.2023.8.05.0080 - FEIRA DE SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos dos Recursos em Sentido Estrito nº 8007011-77.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo recorrentes DANIEL DA SILVA SANTOS e DIEGO SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador(a) de Justiça Salvador, .